Tribunal: STJ
Processo: 5012129-35.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017347 - SC(2025/0300337-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: BLAS GOMM FILHO - PR004919
AGRAVADO
: JORGE CONSTANTINO
ADVOGADO
: ALEXANDRO BITTENCOURT DA SILVA - SC48995
INTERES.
: CANTINA LA MASSERIA RESTAURANTE E LANCHONETE
EIRELI
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO
§
ART. 1.021,
4o, DO
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
CPC/2015.
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nas alíneas “a” e
“c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial por
ausência de recolhimento prévio da multa aplicada com base no
§ 4o, do
entendendo tratar-se de
art. 1.021,
CPC/2015,
pressuposto recursal objetivo de admissibilidade para qualquer
impugnação, salvo hipóteses de gratuidade da justiça ou
Fazenda Pública.
3. A parte agravante alegou o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do recurso,
enquanto a parte agravada sustentou a inexistência de
elementos aptos a alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento
prévio da multa aplicada com base no
§ 4o, do
art. 1.021,
é requisito objetivo de admissibilidade para a
CPC/2015
interposição de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O recolhimento prévio da multa aplicada com base no
§ 4o, do
constitui requisito recursal
art. 1.021,
CPC/2015
objetivo de admissibilidade, conforme jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.
6. A ausência de recolhimento prévio da multa impede o
conhecimento do recurso especial, salvo nos casos em que a
parte seja beneficiária da gratuidade da justiça ou integre a
Fazenda Pública.
Documento eletrônico VDA54640996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7640a29a-c138-45e8-baf6-6095d352ab75

7. A alegação de afronta ao
do
foi afastada,
art. 489
CPC/2015
pois não foram constatadas omissões, obscuridades ou
contradições nos acórdãos recorridos que os tornassem nulos.
8. A ausência de oposição de embargos de declaração na
origem inviabiliza a análise da violação ao
do
art. 1.022
no recurso especial, atraindo o óbice da
CPC/2015
Súmula no 284/STF.
9. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prévio
recolhimento da multa aplicada com base no
§ 5o, do
art. 1.021,
é imprescindível para a admissibilidade de qualquer
CPC/2015
impugnação recursal.
10. A parte agravante não trouxe precedentes contemporâneos
ou supervenientes que contemplem a tese defendida, nem
demonstrou distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame, atraindo o óbice da
Súmula no 83/STJ.
IV. Dispositivo
11. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54640996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7640a29a-c138-45e8-baf6-6095d352ab75

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017347 - SC(2025/0300337-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: BLAS GOMM FILHO - PR004919
AGRAVADO
: JORGE CONSTANTINO
ADVOGADO
: ALEXANDRO BITTENCOURT DA SILVA - SC48995
INTERES.
: CANTINA LA MASSERIA RESTAURANTE E LANCHONETE
EIRELI
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO
§
ART. 1.021,
4o, DO
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
CPC/2015.
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nas alíneas “a” e
“c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial por
ausência de recolhimento prévio da multa aplicada com base no
§ 4o, do
entendendo tratar-se de
art. 1.021,
CPC/2015,
pressuposto recursal objetivo de admissibilidade para qualquer
impugnação, salvo hipóteses de gratuidade da justiça ou
Fazenda Pública.
3. A parte agravante alegou o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do recurso,
enquanto a parte agravada sustentou a inexistência de
elementos aptos a alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento
prévio da multa aplicada com base no
§ 4o, do
art. 1.021,
é requisito objetivo de admissibilidade para a
CPC/2015
interposição de recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54409063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:45
Código de Controle do Documento: f1a1b150-f7d1-4aa9-a562-0d34210b005c

5. O recolhimento prévio da multa aplicada com base no
§ 4o, do
constitui requisito recursal
art. 1.021,
CPC/2015
objetivo de admissibilidade, conforme jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.
6. A ausência de recolhimento prévio da multa impede o
conhecimento do recurso especial, salvo nos casos em que a
parte seja beneficiária da gratuidade da justiça ou integre a
Fazenda Pública.
7. A alegação de afronta ao
do
foi afastada,
art. 489
CPC/2015
pois não foram constatadas omissões, obscuridades ou
contradições nos acórdãos recorridos que os tornassem nulos.
8. A ausência de oposição de embargos de declaração na
origem inviabiliza a análise da violação ao
do
art. 1.022
no recurso especial, atraindo o óbice da
CPC/2015
Súmula no 284/STF.
9. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prévio
recolhimento da multa aplicada com base no
§ 5o, do
art. 1.021,
é imprescindível para a admissibilidade de qualquer
CPC/2015
impugnação recursal.
10. A parte agravante não trouxe precedentes contemporâneos
ou supervenientes que contemplem a tese defendida, nem
demonstrou distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame, atraindo o óbice da
Súmula no 83/STJ.
IV. Dispositivo
11. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nas alíneas “a” e “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54409063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:45
Código de Controle do Documento: f1a1b150-f7d1-4aa9-a562-0d34210b005c

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra o
art. 105,
acórdão proferido pela Câmara de Direito Comercial. Cumprida a fase
do
caput, do Código de Processo Civil. É o relatório. O
art. 1.030,
recurso especial não reúne condições de admissibilidade, pois não
houve o recolhimento da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
imposta no acórdão constante do evento 27, RELVOTO1. Nos termos
da jurisprudência consolidada, o pagamento prévio da referida multa
constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, salvo para os
casos em que a parte for beneficiária da gratuidade da justiça ou
integrar a Fazenda Pública, hipóteses em que o recolhimento pode ser
diferido, conforme ressalva constante do § 5o do mesmo artigo — o
que não se verifica nos presentes autos. Nesse sentido, confira-se o
seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
APLICAÇÃO.
RECOLHIMENTO
PRÉVIO.
AUSÊNCIA.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE
QUALQUER
OUTRO
RECURSO.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS. 1. O recolhimento prévio da multa imposta com
base no
§ 4o, do CPC de 2015 é pressuposto recursal
art. 1.021,
objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal,
salvo se o recurso especial discutir exclusivamente a incidência
da referida penalidade. 2. Sem o depósito prévio do valor da
multa aplicada, não merece conhecimento o agravo em recurso
especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
2.556.725/SP,
Turma, j. em 16-9- 2024). (Grifei).
Registra-se, por fim, que o juízo de admissibilidade realizado por este
Tribunal não vincula a Corte Superior, "a quem compete o juízo
definitivo acerca dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso"
(AgRg no AR Esp n.
rela. Ministra Daniela Teixeira,
2.194.538/SP,
Quinta Turma, j. em 16-4- 2024).
Desse modo, entende o STJ que "o único recurso cabível contra a
decisão de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no
do CPC. A interposição de embargos declaratórios não
art. 1.042
interrompe o prazo para a apresentação do referido agravo em recurso
Documento eletrônico VDA54409063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:45
Código de Controle do Documento: f1a1b150-f7d1-4aa9-a562-0d34210b005c

especial, por serem manifestamente incabíveis" (AgInt no AR Esp n.
rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 20-5-
2.506.146/PE,
2024). Ante o exposto, com fundamento no
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, NÃO ADMITO o recurso especial do evento 38,
RECESPEC1.
No presente processo, o Tribunal de Origem não admitiu o recurso por
ausência de recolhimento prévio da multa aplicada com base no
§ 4o, do
art. 1.021,
constante do acórdão recorrido, entendendo tratar-se de pressuposto
CPC/2015,
recursal objetivo de admissibilidade para qualquer impugnação, ressalvadas
hipóteses de gratuidade da justiça ou Fazenda Pública, invocando precedente do
STJ (AgInt no
Quarta Turma, j.
que exige o
AREsp 2.556.725/SP,
16/09/2024)
depósito prévio da multa como condição para conhecimento do agravo em recurso
especial.
De saída, no que tange a alegação de afronta ao artigo 489 do Código
de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
CPC/2015,
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Conforme explicitado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ
firmou-se no sentido de que o prévio recolhimento da multa aplicada com base no
§ 5o, do CPC de 2015 é pressuposto recursal objetivo de
art. 1.021,
admissibilidade de qualquer impugnação recursal.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
fundamentos da decisão, não se pode cogitar, no presente feito, em prestação
jurisdicional defeituosa.
Ademais, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
Documento eletrônico VDA54409063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:45
Código de Controle do Documento: f1a1b150-f7d1-4aa9-a562-0d34210b005c

incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO PRÉVIO DA
MULTA DO
§ 4o, DO
REQUISITO DE
ART. 1.021,
CPC/2015.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
1. O depósito prévio da multa aplicada em razão da interposição
de recurso meramente protelatório somente não constitui
requisito de admissibilidade do recurso quando este tem por
objetivo discutir, exclusivamente, a incidência da multa aplicada.
Precedentes.
2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o
aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 1.952.505/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
destaquei.)
3/10/2023,
5/10/2023,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOINTERNO. MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.RECOLHIMENTO
PRÉVIO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021,
§
5o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DESCUMPRIMENTO. RECURSO ESPECIAL. NÃOCONHECIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido
deque é imprescindível o recolhimento prévio da multa aplicada com
base no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.021,
porquanto constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade.
3. Não comprovado o recolhimento prévio da multa, conforme
determina o
§ 5o, do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.021,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.860/MT,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
19/9/2022,
23/9/2022,
Documento eletrônico VDA54409063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:45
Código de Controle do Documento: f1a1b150-f7d1-4aa9-a562-0d34210b005c

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54409063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:45
Código de Controle do Documento: f1a1b150-f7d1-4aa9-a562-0d34210b005c

Documento eletrônico VDA54409063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 17:54:45
Código de Controle do Documento: f1a1b150-f7d1-4aa9-a562-0d34210b005c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.017.347 / SC
Número Registro: 2025/0300337-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50121293520258240000 50843833420228240930
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : BLAS GOMM FILHO - PR004919
AGRAVADO
: JORGE CONSTANTINO
ADVOGADO : ALEXANDRO BITTENCOURT DA SILVA - SC48995
INTERES.
: CANTINA LA MASSERIA RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54619734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: b343b72c-20a0-40cd-b582-750070b4ebf1

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: b343b72c-20a0-40cd-b582-750070b4ebf1